Tribunal: TJES
Processo: 5003253-38.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abandono de cargo
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003253-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANGELO MARCOS DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
ANGELO MARCOS DE ARAÚJO
em face de sentença que condenou o Autor pela prática do crime previsto no art. 305, do CPM, à pena de 03 (três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de minorar a pena para a fixação no patamar mínimo.

Parecer ministerial por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se para que seja julgada improcedente a presente ação revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003253-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANGELO MARCOS DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE MARIO VIEIRA - ES7275, PAULO CESAR VIEIRA - ES27321-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANGELO MARCOS DE ARAÚJO
em face de sentença que condenou o Autor pela prática do crime previsto no art. 305, do CPM, à pena de 03 (três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de minorar a pena para a fixação no patamar mínimo.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Saliento inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 20/05/2015, senão veja-se:

[...]

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRELIMINAR. NULIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTES. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

1. Preliminar. E insofismável que No processo penal vigora o pincipio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há efetiva demonstração de prejuizo, nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. AgRg no Ag 1177615 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0140899-6 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 20/06/2014. 1.1. Neste passo, embora o Código de Processo Penal faça distinção entre os casos de nulidade absoluta e nulidade relativa, a verdade é que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuizo para a acusação ou para a defesa" (CPP; art. 563). Inteligência do princípio de pas de nulité sans grief (STJ-5° Turma, HC 136.649/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/03/2010, DJe 03/05/2010). 1.2. No caso, restou justificada, na Ata da Sessão de Julgamento (f. 388/389), a desnecessidade dos debates orais entre as partes, notadamente pela inexistência de fatos e arguições de direito com caráter inovador nos autos. 1.3. Neste passo, sendo incontestável que a realização dos debates orais, por si só, em nada contribuiria para a busca da verdade real, não há como afronta a princípios constitucionais (ampla defesa e contraditório), tampouco cerceamento de defesa. 1.4. Por conseguinte não resta configurado o prejuízo, impondo-se a inteligência dos artigos 563 e 570 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar.

É insofismável que 'A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 61 da Código de Processo Penal (STJ-5* Turma, HC 199.074/RS, Rel.Min Gilson Dipp. 1 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Mesmo sentido: STF-2ª Turma, AgR-RE 466.902/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11/11/2008, DJe 28/11/2008.

2.1. In casu, se o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade igual a 03 (três) anos de reclusão, então o prazo de prescrição pela pena imposta após o trânsito em julgado para a acusação é de 08 (oito) anos (CP; art. 109, IV c.c art. 115).

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (19/02/2006 - fl. 466) (CP; art. 117, l) e a data da publicação da sentença condenatória (12/12/2013 - fl. 309) (CP: art. 117, IV). não ocorreu lapso superior a 08 (oito) anos, tem-se que deve ser afastada a alegação da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2.2. Demais disso, ao contrário do proposto pela defesa dos apelantes, é absolutamente incabivel a extinção da presente ação e o arquivamento dos presentes autos a pretexto da aplicação do princípio constitucional insculpido no art. 5°, LXXVII da CF/88 (duração razoável do processo). Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O tipo penal incriminador descrito no art. 305 do CPM consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 4. Consoante o entendimento do Superior Tribunal Militar, para configuração do mencionado delito, "A exigência pode ser explícita ou velada (implícita). Na primeira, é realizada diretamente pelo militar ou funcionário que, valendo-se da função, intima o indivíduo a lhe conceder a vantagem indevida. No segundo caso, a exigência é levada a efeito de forma sutil, maliciosa e capciosa. (Num: 0000055-38.2013.7.01.0401 UF: RJ Decisão: 13/08/2014 Proc: AP - APELAÇÃO Cód. 50 Publicação Data da Publicação: 29/08/2014 Vol: Veículo: DJE) 5. Neste passo, da prova produzida nos autos, exsurge que os recorrentes, ao efetuarem a abordagem do condutor, obtiveram conhecimento de este não encontrava-se habilitado para dirigir veículo automotor e passaram a exigir a quantia de R$ 100,00 (cem) reais com vistas a liberação do local sem a lavratura de multa. 6. Dentro desse contexto fático, tem-se que a conduta perpetrada pelos recorrentes fora lastimável, em verdadeira inobservância aos ditames legais, tendo uma das testemunhas, inclusive, apontado para o policial Marcos como a pessoa que fez a exigência pecuniária, além de ressaltar a efetiva participação do policial Câmara nos fatos. 7. Nestes termos, ao contrário do afirmam os recorrentes, a vontade livre e consciente caracterizada pelo especial fim de agir (dolo especifico) é inquestionável, sendo o comportamento dos agentes reprovável, porque se externou com elevação, assumindo nítidos contomos de desapreço e de descrédito à autoridade militar, não condizentes com a deferência e o respeito devidos a que se espera dos agentes encarregados na manutenção da ordem social. 8. Por conseguinte, não há falar em dúvida (in dubio pro reo) ou insuficiência probatória que justifiquem a absolvição dos apelantes, quando os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria do crime de concussão, mormente quando as afirmações das testemynhas apontam para atuação conjunta dos agentes, caracterizada pela inegável submissão da vitima, de forma a demonstrar a séria intenção dos recorrentes em lesar o património do ofendido mediante exigência de valores para que o mesmo fosse liberado sem o pagamento de multa. 9. Recurso desprovido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000834-20.2009.8.08.0024 onde figuram como apelantes ANGELO MARCOS DE ARAÚJO E JOSÉ DA CRUZ CÂMARA e como apelado O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Criminal, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

[...]

Importante explicitar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO.